Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703892-79.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCILENE OLIVEIRA BARBOSA BOIBA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as teses apresentadas em ID 71542034. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator